Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO PROPORCIONAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA DOS DOIS VETORES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.

1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça: “O tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão”.

2. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.

3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

4. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, caput, do referido diploma legal mostra-se harmonioso e coeso.

5. Não se desclassifica a conduta do crime previsto no art. 17, caput, e §1o, da Lei no 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo) para o previsto no art. 12, caput, do mesmo diploma legal (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) quando as provas coligidas aos autos são harmônicas e coesas na comprovação do referido comércio ilegal.

6. Na primeira fase da dosimetria da pena, cada circunstância judicial valorada negativamente deverá acrescer à pena-base 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstro para o crime.

7. Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42, da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena.

8. Não restando demonstrada a habitualidade delitiva e sendo o réu primário, viável a aplicação do tráfico privilegiado.

9. Sendo a pena fixada inferior a 4 (quatro) anos e não sendo reincidente o réu, cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

10. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal: “diante da reincidência, e fixada a pena em patamar superior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena.

11. Preenchido o disposto no art. 44, I, II e III, do CP, viável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

12. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas e parcialmente providas.